Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700595-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES AGRAVADO: FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, ora executada/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, no âmbito de cumprimento provisório de sentença n° 0747501-94.2024.8.07.0001, movido em seu desfavor por FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 220787969): “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 219310381. Em síntese, afirma que apresentou garantia dentro do prazo de cumprimento voluntário da sentença e que não seria válida a aplicação de multa e honorários do §1°, do art. 523, do CPC. Apresentou também impugnação ao cumprimento de sentença, oferecendo como garantia de pagamento o depósito judicial realizado pelo exequente FERNANDO em processo de execução provisória no qual a executada LEILA seria credora dele (Processo n° 0733585-90.2024.8.07.0001). O exequente apresentou petição se manifestando favoravelmente em relação à referida garantia e pede a transferência do numerário a este processo. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, realmente o oferecimento de garantia em pagamento foi oferecida dentro do prazo legal de cumprimento voluntário da sentença (02/12/24), conforme ID 220620975, o que já foi inclusive retificado. Contudo, não merece acolhimento a referida garantia, tendo em vista que se tratam de créditos/débitos diferentes. A presente demanda diz respeito a execução provisória de honorários devidos ao exequente FERNANDO pela executada LEILA, enquanto no processo n° 0733585-90.2024.8.07.0001 os credores são LEILA e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sendo o devedor SERGIO CARLOS AGNES. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos tão somente para declarar que tanto a garantia quanto a impugnação foram oferecidas dentro do prazo legal, bem como REJEITO a impugnação do cumprimento de sentença em razão da inadequação da garantia e, por consequência, aplico à executada multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1°, do CPC. Ao exequente para que apresente a necessária planilha atualizada do débito com as penalidades acima, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença no qual fora declarada inidônea a garantia oferecida pela parte executada/agravante para fins de obstar a aplicação de multa e honorários do §1°, do art. 523, do CPC. Irresignada, a agravante aduz que possui valores a receber do exequente/agravado decorrentes de outro processo (cumprimento provisório de sentença no 0733585-90.2024.8.07.0001). Defende que, como houve aceitação do próprio agravado neste sentido, o valor depositado em benefício da agravante na conta judicial vinculada aos autos de no 0733585-90.2024.8.07.0001 deve ser admitido como garantia do cumprimento provisório de sentença da origem, para fins de afastamento da incidência dos encargos previstos no art. 523, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que os dispositivos legais aplicáveis (arts. 520, §3o e 919, §1o, ambos do CPC) não trazem requisitos quanto ao tipo de garantia oferecida pelo devedor, de forma que a única exigência é a de que ela cubra o valor da execução. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja admitida a garantia oferecida e afastada a incidência dos encargos previstos no art. 523, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e confirmando a tutela eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, o cerne da controvérsia recursal remete à análise acerca da idoneidade do bem oferecido pela executada, ora agravante, a título de garantia para fins de afastamento da incidência dos encargos previstos no art. 523, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão vergastada não admitiu os valores referentes ao depósito judicial realizado pelo exequente em autos diversos, nos quais a executada seria uma de suas credoras (Processo n° 0733585-90.2024.8.07.0001). O art. 520 do CPC, ao dispor sobre o cumprimento provisório de sentença, estabelece que, caso o executado compareça tempestivamente e deposite o valor exequendo em juízo, ficará isento dos encargos previstos no art. 523, §2o, do CPC. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Nesse contexto, afere-se que não encontra amparo a alegação de idoneidade dos valores indicados pela executada para servir de caução. No caso, para os fins em questão, o valor depositado à título de garantia em autos diversos não se equipara a dinheiro, consistindo mero direito de crédito, e não depósito judicial propriamente realizado no feito de origem. Destaca-se, ademais, que o depósito judicial efetivado pelo ora agravado em autos diversos, em que um dos credores é a ora agravante, não torna o referido bem idôneo para servir como caução no presente processo. Isso porque tais valores, além depositados de forma provisória (cumprimento provisório de sentença, sem trânsito em julgado), também estão atrelados a pessoas estranhas ao feito em análise. Veja-se, consta como co-credor provisório do supracitado depósito WAGNER MOURA ADVOGADOS e como devedor SERGIO CARLOS AGNES, sendo o exequente/agravado, FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS, apenas advogado do referido devedor. Seguindo o mesmo raciocínio, já entendeu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO INIDÔNEA. IMÓVEL DE TERCEIRO ESTRANHOS AOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 520 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida que não aceitou o imóvel dado em garantia pelo agravante, indeferindo o levantamento do montante depositado de R$ 125.126,63 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte seis reais e sessenta e três centavos), relativo a débito da parte agravada. 2. A controvérsia recursal encontra-se na análise da suficiência e idoneidade do bem oferecido pelo exequente, ora agravante, a título de caução, para levantamento de valores depositados pelo executado, ora agravado. 3. O inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento provisório de sentença, estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea. 4. A atualização da certidão de ônus do imóvel demonstrando a averbação do termo de caução fruto de outro processo judicial, em que o credor hipotecário é o mesmo dos presentes autos, não torna o referido bem idôneo para servir como caução no presente processo, isso porque, o proprietário do referido imóvel é pessoa estranha aos autos. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1622470, 0722326-72.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. OFERTA DE CAUÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO. IMPREVISIBILIDADE DE PAGAMENTO. GARANTIA INIDÔNEA. 1. Embora se admita a penhora de precatório, as requisições de pagamento não se equiparam a dinheiro, consistindo em mero direito de crédito e não num crédito propriamente dito, cujo pagamento ocorre de acordo com a ordem cronológica de apresentação, sendo projetado para data futura e incerta. 2. A caução é a garantia dada pelo credor com a finalidade de resguardar o devedor de eventual prejuízo que venha a sofrer em decorrência do levantamento de dinheiro em cumprimento provisório da sentença, na eventualidade de reversão do julgamento, de modo que é inidônea a caução cuja liquidez não seja efetiva. 3. Não obstante o direito de crédito de precatório seja líquido, este somente se torna efetivo no momento do pagamento, cujo momento não se pode precisar. Logo, a imprevisibilidade do pagamento do crédito do precatório oferecido em garantia o torna incompatível com a finalidade da caução idônea, por não assegurar a recomposição do patrimônio do devedor, caso assim se faça necessário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888498, 0717006-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) Assim, ainda que conste nos autos manifestação de aquiescência da parte adversa, a idoneidade da caução deve conferir a certeza quanto à possibilidade de levantamento do valor devido, motivo pelo qual não se verifica a probabilidade do direito arguido em relação à validade da caução ofertada. Ressalta-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a declaração de idoneidade da garantia ofertada esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora